Tribunal: TJMT
Processo: 1001779-83.2021.8.11.0024
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001779-83.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MERCADO CAMILO LTDA - CNPJ: 17.501.373/0001-49 (APELANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE UELISSON SANTANA DE SOUZA - CPF: 024.875.151-47 (ADVOGADO), MK BR S.A - CNPJ: 07.666.567/0001-40 (APELADO), PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO - CPF: 839.598.905-91 (ADVOGADO), VANDRE CAVALCANTE BITTENCOURT TORRES - CPF: 009.714.125-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA POR ERRO NA EMISSÃO DE BOLETO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A controvérsia decorre da negativação do nome da autora por suposto inadimplemento da quinta parcela de compra mercantil, cujo boleto, segundo os autos, não foi emitido corretamente pela fornecedora, levando a parte consumidora a quitar, por equívoco, outro título com a legítima expectativa de quitação da dívida. A sentença reconheceu a duplicidade no pagamento de parcela anterior, determinando restituição simples, mas manteve a negativação e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve quitação da última parcela da obrigação contratual; (
ii
) verificar se a negativação decorrente da suposta inadimplência foi indevida; (
iii
) estabelecer se há responsabilidade civil por danos morais e se é devida a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pagamento da quinta parcela da nota fiscal foi demonstrado por meio de comprovantes e análise cronológica dos boletos, sendo que a ausência de emissão correta do título correspondente induziu a parte consumidora ao erro, caracterizando falha na prestação do serviço.

4.
A reemissão de boleto com vencimento diverso, correspondente a parcela já quitada, gerou confusão legítima, demonstrando conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da fornecedora.

5.
A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, impõe o dever de reparar os danos causados por informações inadequadas ou falhas na prestação do serviço.

6.
A negativação indevida do nome da empresa autora configura dano moral
in
re

ipsa
, por abalar sua honra objetiva e credibilidade comercial.

7.
A restituição em dobro é devida para valores descontados a partir de 31/03/2021, conforme
recente entendimento do
STJ
(
EREsp
1413542/RS)
, que dispensa a demonstração de má-fé quando a cobrança afronta a boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:
1.
A falha na emissão de boleto bancário que induz o consumidor a erro configura vício na prestação do serviço e atrai responsabilidade objetiva do fornecedor.
2.
A negativação decorrente de débito inexistente, resultante de cobrança indevida, configura dano moral presumido, independentemente de demonstração de prejuízo concreto.
3.
A repetição do indébito, em casos anteriores à modulação
fixada no
EREsp
1.413.542/RS pel
o STJ, exige prova de má-fé do credor, sendo cabível apenas a restituição simples quando ausente esse requisito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 186, 188, I, 320, 389, 406, 884; CPC,
arts
. 373, 487, I, 85, §§ 2o e 11; CDC,
arts
. 6o, 14 e 42, parágrafo único; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.413.542/RS; TJ/MG, AC 1000022-1305923-0/01, rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 03.08.2022; TJ/RJ, Ap. 0000955-53.2022.8.19.0067, rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 19.04.2024; TJ/RJ, Ap. 0059081-16.2017.8.19.0021, rel. Des. Fernando Foch de Lemos
Arigony
da Silva, j. 30.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação interposto por

MERCADO CAMILO LTDA
, contra
a
sentença

proferida
pel
o
Ju
iz
de Direito
Renato J. de A. C. Filho
da
2a
Vara
da Comarca de Chapada dos Guimarães
/MT
n
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
no 1001779-83.2021.8.11.0024
proposta por si contra

MK BR S/A
.
,
que julgou parcialmente procedentes
os pedidos
iniciais,
para reconhecer a legitimidade da inscrição do apelante em cadastro de inadimplentes e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, alega o recorrente que, em 14/09/2020, adquiriu da recorrida mercadorias no valor de R$ 1.403,60 (mil, quatrocentos e três reais e sessenta centavos), parceladas em 5 (cinco) vezes de R$ 280,72 (duzentos e oitenta reais e setenta e dois centavos)
, cada uma, correspondentes às notas fiscais n
os
001194882
e
001194703
.

Segundo narra, todas as parcelas foram devidamente quitadas, mas, ainda assim, seu nome foi indevidamente inserido nos cadastros de inadimplentes (SERASA), sob a alegação de que a 5a parcela
relativa à nota fiscal no

001194882
,
não teria sido paga.

Sustenta que houve equívoco por parte da fornecedora, ora apelada, que reenviou boleto correspondente à 2a parcela com vencimento diverso, fazendo crer que se tratava da 5a parcela. O pagamento foi realizado, acreditando o apelante de que quitava a última obrigação da dívida, não havendo dúvida de que foi levado à erro por falha nos serviços da apelada.

Assevera que, “
ao emitir a 5a e última parcela, a empresa ora recorrida emitiu 2 (duas) vezes o boleto da segunda parcela, dando-se a entender que seria o pagamento correspondente à quinta parcela
”, ainda, “
mesmo após várias mensagens e conversas trocadas entre a recorrente e a recorrida, o problema não foi solucionado
[...]
e teve seu nome inserido em cadastro de maus pagadores
.”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que os boletos possuem códigos de barras distintos, conforme documentos anexos, o que afastaria a hipótese de pagamento em duplicidade da mesma obrigação
, e
que o Juízo
a quo
incorreu em erro de fato ao considerar que o pagamento da
5a
parcela não foi demonstrado, quando, na verdade, o que houve foi falha na emissão dos boletos pela recorrida.

Sustenta ainda que a cobrança indevida e a negativação d
e seu
nome configuram falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, atraindo responsabilidade objetiva da fornecedora, e que os danos morais são evidentes ante a lesão à honra objetiva e subjetiva da empresa.

Por fim, requer
o provimento do recurso com a
reforma da sentença para reconhecimento da quitação da 5a parcela
, a
declaração de inexistência do débito
, bem como a
condenação da recorrida
à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente e ao
pagamento de danos morais
, com a
redistribuição dos ônus de sucumbência
, majorando
a verba honorária em favor da apelante, para o patamar de 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da causa.

Nas contr
arrazões
(Id. 317056894)

MK BR S/A
.
pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de que não houve pagamento da 5a parcela da obrigação, e que a duplicidade de pagamento se refere, de fato, à 2a parcela, e não à última. Reforça que a autora não apresentou provas inequívocas do pagamento da quinta parcela, ônus que lhe competia.

Argumenta que o pedido de indenização por danos morais não encontra amparo probatório e caracteriza mero aborrecimento, sem qualquer dano efetivo à personalidade jurídica da autora, e a negativação, segundo a apelada, foi legítima, diante do inadimplemento.

Requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

O recurso
é
tempestivo,
e
o preparo foi devidamente recolhido (
Id.

318922870
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

De início, porque presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação interposto por
CAMILO MÓVEIS LTDA
contra
M.K. BR S.A
., com o objetivo de obter a reforma integral da sentença que reconheceu a legitimidade da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes e indeferiu o pedido de indenização por danos morais, proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães – MT, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
.

Eis o teor da sentença objurgada, no que
pertine
:

“[...]

A questão central a ser dirimida é a existência ou não do adimplemento, pela parte autora, da 5a (quinta) parcela referente à Nota Fiscal no 001194882, com vencimento original em 22/02/2021, cuja alegada inadimplência resultou na negativação do nome da autora pela parte ré.

Conforme estabelecido na decisão saneadora implícita e na interlocutória de ID 138075118, a relação jurídica entre as partes é de natureza comercial (insumo), não se aplicando as normas protetivas da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Destarte, o ônus da prova rege-se pelo disposto no CPC, art. 373, incumbindo à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o pagamento da parcela que alega quitada (inciso I), e à parte ré, eventualmente, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (inciso II).

O pagamento, como forma de extinção da obrigação, prova-se mediante recibo ou documento equivalente que individualize a dívida quitada, nos termos do CC, art. 320.

A parte autora anexou aos autos diversos comprovantes de pagamento (
IDs
63484573, 63485494, 63487098). Contudo, a análise pormenorizada desses documentos, em cotejo com as alegações e a planilha apresentada pela ré em sua contestação (ID 85487858, p. 3), demonstra que a autora não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório quanto à quitação específica da 5a parcela.

Os comprovantes juntados, notadamente os referentes aos pagamentos realizados em 14/10/2020 (ID 63487098, p. 5) e 13/01/2021 (ID 63487098, p. 4), possuem códigos de barras idênticos (34191124327533931293881946080009984480000028072), corroborando a tese da ré de que ambos se referem ao mesmo título – a 2a parcela da obrigação –, indicando que a autora, por equívoco, pagou este título mais de uma vez.

Não há
nos autos comprovante
que demonstre inequivocamente o pagamento do boleto correspondente à 5a parcela. As conversas via aplicativo de mensagens (ID 63487110), trazidas pela própria autora, reforçam essa conclusão, pois nelas a ré solicita o comprovante específico da 5a parcela, diante da confusão gerada pelos pagamentos duplicados, sem que a autora aparentemente tenha fornecido o documento correto.

Dessa forma, não comprovado o pagamento da 5a parcela da NF 001194882, a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes pela ré configura exercício regular de um direito da credora, conforme autorizado pelo CC, art. 188, I, não caracterizando ato ilícito.

Por conseguinte, ausente o ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil da ré e, consequentemente, em dever de indenizar por danos morais, sendo este pedido improcedente.

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais (repetição de indébito), verifico que a autora efetivamente comprovou ter realizado, ao menos, um pagamento em duplicidade referente à 2a parcela, no valor de R$ 280,72 (comprovante de 13/01/2021 – ID 63487098, p. 4, comparado com o de 14/10/2020 – ID 63487098, p. 5).

Embora a repetição em dobro prevista no CDC, art. 42, parágrafo único, seja inaplicável ao caso, conforme já fundamentado, o pagamento a maior configura enriquecimento sem causa da parte ré, que recebeu valor superior ao devido por aquela parcela específica.

Assim, impõe-se a restituição do valor pago indevidamente, de forma simples, com base no CC, art. 884, com parcial razão à autora neste ponto.

[...]

Isso posto, porque a parte autora não comprovou o pagamento da 5a parcela da NF 001194882, tornando legítima a negativação, mas comprovou o pagamento em duplicidade da 2a parcela, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais – CPC, art. 487, I -, apenas para CONDENAR a parte requerida, M.K. BR S.A., a restituir à parte autora, CAMILO MÓVEIS LTDA., o valor de R$ 280,72 (duzentos e oitenta reais e setenta e dois centavos), referente ao pagamento comprovadamente realizado em excesso (duplicidade de pagamento da 2a parcela da NF 001194882), corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso indevido (13/01/2021) e acrescido de juros de mora legal - Taxa SELIC com a redução (abatimento) do IPCA - ao mês a contar da citação - CPC, art. 240.

Diversamente, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de declaração de inexistência do débito referente à 5a parcela da NF 001194882 e de indenização por danos morais.

Consequentemente, REVOGO a tutela provisória de urgência concedida na decisão – ID 74996746 -, restabelecendo os efeitos

de eventual
cobrança ou inscrição relativos
ao débito da 5a (quinta) parcela, facultada a compensação entre o crédito da autora (restituição simples) e o débito da 5a parcela, se ainda pendente.

Caso exista pedido da parte requerida, oficie aos órgãos de proteção ao crédito e comunique a revogação da liminar referente à inscrição pela 5a parcela da NF 001194882.

Condeno as partes ao pagamento das custas, taxas, emolumentos e despesas processuais – CPC, art. 82 e ss. -, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência – CPC, art. 85 -, em razão da sucumbência recíproca - CPC, art. 86.

Considerando que a parte autora decaiu da maior parte de seus pedidos (inexistência do débito principal e danos morais), condeno-a ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas, taxas, emolumentos e despesas processuais, assim como honorários advocatícios ao patrono da parte ré, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa - CPC, art. 85, § 2o -e, também,
condeno a parte ré ao pagamento dos 30% (trinta por cento) restantes das custas, taxas, emolumentos e despesas processuais, assim como honorários advocatícios ao patrono da parte autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (valor da restituição simples), nos termos do CPC, art. 85, § 2o.
[
..
.]” (Id.
317056883)

A presente controvérsia gira em torno de equívoco na emissão de boletos bancários por parte da fornecedora M.K. BR S.A., ora apelada, o que culminou na inscrição do nome da empresa autora, CAMILO MÓVEIS LTDA, nos cadastros de inadimplentes, não obstante a existência de prova documental robusta da quitação integral da obrigação negocial originária.

Consta dos autos que, em 14
/9/
2020, a apelante adquiriu da empresa apelada
2 (duas)
b
atedeira
s
Planetária
(modelo
BP-02—BTI 127V)
, cada uma
no valor de R$ 1.403,60 (mil, quatrocentos e três reais e sessenta centavos), parceladas em 5 (cinco) prestações mensais de R$ 280,72 (duzentos e oitenta reais e setenta e dois centavos), conforme Nota Fiscal no 00119
4882
(Id. 31705637
1
)
e Nota Fiscal no 001194703
(Id. 317056373)
.
As datas de vencimento das parcelas para ambas as notas foram idênticas: 26/10/2020, 23/11/2020, 23/12/2020, 22/01/2021 e 22/02/2021.

A prova documental encartada
demonstra
, com clareza, o adimplemento das cinco parcelas de ambas as notas fiscais. Vejamos:

Para a
Nota Fiscal no 001194882
:

- Parcela de 26/10/2020 (controle 112/43753061-4): paga em 14/10/2020 (Id. 317056371, fl. 3);

- Parcela de 23/11/2020 (controle 112/43753394-9): paga em 14/10/2020 (fl. 5);

- Parcela de 23/12/2020 (controle 112/43753609-0): paga em 26/10/2020 (fl. 7);

- Parcela de 22/01/2021 (controle 112/43753746-0): paga em 04/02/2021 (fl. 9);

- Parcela de 22/02/2021 foi confundida com duplicata de vencimento em 13/01/2021 (controle 157/00040303), paga em 13/01/2021 (fl. 11).

Para a
Nota Fiscal no 001194703
:

- Parcela de 26/10/2020 (controle 112/43753060-6): paga em 09/11/2020 (Id. 317056373, fl. 3);

- Parcela de 23/11/2020 (controle 112/43753393-1): paga em 14/10/2020 (fl. 5);

- Parcela de 23/12/2020 (controle 112/43753608-2): paga em 21/12/2020 (fl. 7);

- Parcela de 22/01/2021 (controle 112/43753745-2): paga em 04/02/2021 (fl. 9);

- Parcela de 22/02/2021 (controle 112/43753784-1): paga corretamente em 22/02/2021 (fl. 11).

A controvérsia reside na duplicidade de controle e vencimento da última parcela da Nota Fiscal no 001194882. O boleto com vencimento em 13/01/2021, emitido com o mesmo número de controle da segunda parcela, já paga, foi quitado pelo autor acreditando ser a última obrigação.

A apelada, em erro, não emitiu corretamente o boleto da quinta parcela, induzindo o consumidor
também
em erro. Trata-se, portanto, de típica falha na prestação do serviço, cuja responsabilidade recai objetivamente sobre a fornecedora, nos moldes do art. 14 do C
ódigo de Defesa do Consumidor.

A confusão teve origem na reemissão de boleto correspondente à segunda parcela com novo vencimento, fazendo crer tratar-se da quinta, o que motivou o pagamento por parte da autora, com a legítima expectativa de adimplemento integral da obrigação. No entanto, fato é, que todas as parcelas foram adimplidas pelo apelante
.

Na hipótese, ao confrontar os comprovantes de pagamento constantes dos autos para ambas as notas fiscais, observa-se que não há numeração de controle idêntica entre os boletos, ou seja, não houve boleto com numeração (código de controle) em duplicidade literal.

Entretanto, o que se evidencia é que, no caso da Nota Fiscal no 001194882, a parcela que deveria ter vencimento em 22/02/2021 não teve seu boleto
correspondente claramente emitido com essa data, sendo quitado, em seu lugar, um boleto com vencimento em 13/01/2021, de controle no 157/00040303, quitado em 13/01/2021.

Ocorre que esse boleto não corresponde aos padrões dos anteriores, nem guarda relação clara com a sequência cronológica das demais parcelas daquela nota, sendo interpretado pelo consumidor como o boleto da quinta e última parcela.

Portanto, a duplicidade não se dá por repetição literal do código de controle, mas por equívoco na emissão e falta de clareza no título referente à quinta parcela, somada à ausência de emissão de um boleto com vencimento em 22/02/2021 para a Nota Fiscal no 001194882. Esse erro induziu a parte autora a quitar um título que não correspondia claramente à obrigação devida, acreditando estar adimplindo a dívida.

Logo, a tese de equívoco unilateral da fornecedora resta amplamente demonstrada pelos documentos anexos, especialmente pelas comunicações mantidas via aplicativo de mensagens
(Id. 317056374 – fls.
e pela inconsistência numérica dos boletos.

Embora a apelada insista em afirmar a ausência de pagamento da última parcela, não logrou afastar, com elementos objetivos, a plausibilidade da narrativa de duplicidade de cobrança e erro de emissão, tampouco demonstrou qualquer diligência administrativa eficaz para esclarecimento da situação, limitando-se a reiterar a inadimplência e, em seguida, promover a inscrição restritiva.

O cenário revela manifesta falha na prestação do serviço, na forma do art. 14 do CDC, ensejando responsabilidade objetiva da fornecedora.

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

O dever de cuidado, que impõe ao fornecedor conduta diligente no trato com consumidores, foi violado de modo evidente
.
A jurisprudência dos Tribunais pátrios corrobora a tese de que a conduta omissiva e negligente do fornecedor, ao deixar de responder adequadamente às solicitações do consumidor, e ainda assim promover inscrição em cadastro restritivo, configura abalo moral
in
re

ipsa
, passível de indenização, independentemente de demonstração de prejuízo concreto.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - ENVIO DE INÚMEROS "E-MAILS" DE COBRANÇA SEM BOLETO - REITERADO ENVIO DE "E-MAILS" PELO DEVEDOR INFORMANDO O QUE ESTAVA OCORRENDO E PEDINDO O ENVIO DOS BOLETOS PARA PAGAMENTO - NÃO ATENDIMENTO POR PARTE DO CREDOR - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR - NÃO CABIMENTO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PERDA DO TEMPO ÚTIL - ALEGAÇÃO DE QUE FOI NEGADA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO MAIS VANTAJOSA EM VIRTUDE DA NEGATIVAÇÃO DO NOME - AUSÊNCIA DE PROVA - DANOS MATERIAIS - NÃO RECONHECIMEMTO. -
A simples negativação indevida do nome de alguém constitui fato suficiente, por si só, para configurar o dano moral, independentemente de prova de prejuízo, que, no caso, se presume - Há dano moral se o autor foi obrigado a perder tempo útil com a vã tentativa de resolver questão que poderia facilmente ser resolvida na esfera administrativa e, depois disso, ainda teve de despender tempo com o ajuizamento de ação para resolver a questão - Há dano moral no fato de um credor enviar seguidos "e-mails" de cobrança sem os boletos para pagamento se o devedor lhe noticia o que estava ocorrendo e pede o envio de tais boletos, mas o devedor, ao invés disso, inscreve o nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito
- Não se tem como reconhecer dano material decorrente do fato de ter sido negado
á
parte a concessão de financiamento de veículo em condições mais favoráveis em virtude da negativação de seu nome se a prova dos autos não deixa tal fato cabalmente comprovado
”. (TJ/MG - AC: 10000221305923001 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 03/08/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/08/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da existência de danos morais a reparar, diante da incontroversa falha na prestação de serviços pela ré. 2. Relação de consumo. Incidência do CDC. Responsabilidade objetiva. Art. 14, § 3o, da Lei 8.078/
90 .
3.
Cobrança indevida de valores já pagos
. Falha na prestação do serviço que restou incontroversa. Réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório. Art. 373, II, do CPC e art. 14, § 3o, do CDC. 4. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Danos morais caracterizados. Arbitramento em R$ 3 .000,00 (três mil reais) que é adequado ao caso concreto, observado o critério da
proporcionalidade. Jurisprudência desta Corte de Justiça. 5. Recurso provido”.
(TJ/RJ, 18a Câmara de Direito Privado, apelação 0000955-53.2022.8.19.0067, relator Desembargador Paulo Wunder de Alencar,
Dje
19/04/2024).

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO. PAGAMENTO MANUAL. DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALOR. DEVER DE INDENIZAR. Trata-se de ação cognitiva a objetivar a condenação de instituição financeira à restituição de valores e ao pagamento de indenização de danos morais,
em razão do cômputo em duplicidade do pagamento de fatura de cartão de crédito.
A sentença deu pela procedência dos pedidos, para determinar a revisão do valor cobrado a título de utilização do limite de crédito em conta corrente, condenar à restituição de forma simples dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização de danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação. [...] . 2.
Instituição financeira ré que não provou o cumprimento dos deveres de informação, transparência, boa-fé e de probidade, nos termos do preconizado pelo art. 6.o do Código de Defesa do Consumidor, concluindo-se pela falha na prestação do serviço e pela abusividade
.
Igualmente, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a culpa exclusiva do consumidor, a elidir sua responsabilização, nos termos do art. 14, § 3.o, II do Código de Defesa do Consumidor, ante a vulnerabilidade técnica da parte autora
. 3. Sentença que sopesou bem o dano moral, ao arbitrá-lo em R$ 5.000,00, valor que se revela razoável e proporcional e se coaduna com o que se
pratica
em casos análogos. Inteligência da Súmula n.o 343 do TJRJ. 4. Recurso a que se nega provimento
”. (TJ/RJ, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 0059081-16.2017.8.19.0021, relator Desembargador Fernando Foch de Lemos
Arigony
da Silva,
Dje
30/04/2021).

Com efeito, a
ausência de mínima abertura à solução extrajudicial e a recalcitrância em admitir o erro agravaram o ilícito, redundando em abalo concreto à imagem e à confiabilidade comercial da empresa autora, circunstância agravada por sua condição de comerciante, para quem o crédito constitui insumo essencial à atividade.

No tocante à repetição do indébito,
n
os termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, “
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

A jurisprudência atual interpreta essa ressalva como excludente objetiva, cujo ônus da prova recai sobre o fornecedor do serviço ou produto.

Tal questão, porém, foi apreciada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS, em que se fixou a tese de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (Corte Especial,

EREsp
1413542/RS,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin,
DJe
30/03/2021).

No mesmo julgado, no entanto, operou-se a modulação de efeitos da decisão quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão paradigma, em 30 de março de 2021.

Nesse sentido, colaciono o recentíssimo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ATRASO NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MORA DOS CONSUMIDORES NÃO CONFIGURADA. JUROS E MULTA NÃO PASSÍVEIS DE COBRANÇA AOS MUTUÁRIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. COBRANÇA BASEADA EM INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO, POR MODUL
A
ÇÃO. 1. Ação civil pública ajuizada por sindicatos de servidores públicos municipais contra instituição financeira que passou a efetuar descontos diretamente na conta corrente dos servidores, relativos a parcelas vencidas de empréstimos consignados, acrescidas de juros e multa, em razão do atraso no pagamento dos vencimentos pelo ente público. 2. Embora seja certo que há mora em relação ao direito do banco de receber o valor das prestações na data aprazada, no caso, dadas as circunstâncias, ela deve ser imputada à instituição pagadora. Com efeito, foi esta que descumpriu sua obrigação de pagar tempestivamente a remuneração dos servidores, deduzir do respectivo valor a prestação mensal e repassá-la ao credor, depositando, em seguida, o saldo na conta corrente do servidor. 3. Não tendo sido demonstrado prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial dos consumidores, deve ser afastada a condenação por danos morais presumidos. 4.
A Corte Especial do STJ, ao julgar os
EREsp
1.413.542/RS, fixou a tese de que a devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, superando o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção quanto à necessidade de configuração de má-fé do
credor. Houve, porém, a modulação de efeitos da decisão, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do seu acórdão (em 30/3/2021).
5. No caso, além de a cobrança dizer respeito a dívida vencida validamente assumida pelo mutuário, tendo o erro consistido apenas na definição do responsável pela mora, a restituição em dobro também não se justifica, porque cabível a modulação determinada no
EREsp
1.413.542/RS. Assim, impõe-se a reforma do acórdão recorrido para determinar a repetição simples do indébito, por não ter sido atestada a conduta de má-fé da instituição financeira, que, diante da existência de dívida vencida e não paga, baseou sua conduta na interpretação de cláusulas contratuais. 6. Recurso especial parcialmente provido
”
.
(STJ, Quarta Turma, REsp 2220684/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Dje
11/9/2025
).

No caso em apreço, o pagamento do valor questionado ocorreu em 13 de janeiro de 2021, portanto antes da data de incidência da tese firmada
pela Corte Superior
. À míngua de demonstração da má-fé subjetiva da apelada, inviável a devolução em dobro, sendo cabível apenas a restituição simples do valor indevidamente cobrado.

Por fim, quanto aos danos morais, diante da indevida inscrição do nome da empresa autora nos cadastros de inadimplentes, revela-se inegável o abalo à sua honra objetiva, especialmente por se tratar de pessoa jurídica atuante no comércio, para quem a imagem e o crédito são elementos essenciais à atividade.

Assim, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra compatível com a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto aos consectários legais, com o advento da Lei no 14.905/2024, a atualização monetária deverá observar o IPCA-E e juros de 1% ao mês até 30 de agosto de 2024. A partir de 31 de agosto de 2024, a correção monetária incidirá pelo IPCA e os juros pela taxa SELIC, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a nova redação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
para:

Reconhecer a quitação da quinta parcela relativa à Nota Fiscal no 001194882;

Declarar a inexistência do débito imputado à apelante;

Determinar a exclusão imediata do nome da empresa CAMILO MÓVEIS LTDA dos cadastros de inadimplentes;

Condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E até 30 de agosto de 2024 e, a partir de então, pelo IPCA, com juros de 1% ao mês até 30 de agosto de 2024, e SELIC a partir de 31 de agosto de 2024;

Condenar ainda a apelada à restituição simples do valor indevidamente cobrado, corrigido e acrescido de juros nos moldes acima;

Readequar a sucumbência, com inversão
dos
ônus, condenando a apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025